Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SANEIA O FEITO E INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 57289361) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pelo ora recorrente, diante de seu manifesto descabimento.
2. A interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso.
3. Na espécie, trata-se de agravo de instrumento anteriormente aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, declarou saneado o feito, diante da inexistência de questões preliminares pendentes de apreciação, e indeferiu o pedido de produção de prova formulado pelo réu/agravante, no sentido de determinar que a autora/agravada preste contas de empréstimos tomados na constância da união estável supostamente havida entre as partes. Trata-se de hipótese, pois, não albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso.
4. A matéria tratada no recurso, relativa à pertinência ou não de produção de prova consubstanciada na prestação de contas pela autora/agravada, não revela urgência com aptidão para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1704520/MT.
5. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
6. Recurso conhecido e desprovido.